Tribunal: TJDFT
Processo: 0711750-29.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO SUPERIOR – ENGENHARIA DE SOFTWARE (MESTRADO). EDITAL. FORMAÇÃO ACADÊMICA PARA INVESTIDURA NO CARGO. GRADUAÇÃO E MESTRADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE. CONCORRENTE. APROVAÇÃO. NOMEAÇÃO E POSSE. COMPROVAÇÃO DE TITULAÇÃO. GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE. DIPLOMA DE MESTRADO EM COMPUTAÇÃO APLICADA. LINHA DE PESQUISA EM ENGENHARIA DE SOFTWARE. PRESSUPOSTO NÃO ATENDIDO. REGRA EDITALÍCIA UNIVERSAL LEGÍTIMA, GERAL E CONSOANTE OS PRINCÍPIOS QUE ORIENTAM A ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA (CF, ART. 37). DESCONSTRUÇÃO DO REQUISITO MEDIANTE INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AFETAÇÃO ÀS REGRAS EDITALÍCIAS E AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA MORALIDADE E DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. INVIABILIDADE. PRESSUPOSTO NÃO ATENDIDO. CONCORRENTE ELIMINADO. ATO ADMINISTRATIVO LEGÍTIMO E LEGAL. INCURSÃO SOBRE O MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. CRITÉRIOS UNIVERSAIS DE AVALIAÇÃO. INVIABILIDADE. PRELIMINAR. FORMUAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. ARGUIÇÃO. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. PRELIMINAR REJEITADA. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. ATO DISPONIBILIZAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA SOBRE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. SEGURANÇA JURÍDICA E PRINCÍPIO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. PREVALÊNCIA DA FORMA DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. OBSERVÂNCIA. RECURSO. TEMPESTIVIDADE. AFIRMAÇÃO. APELO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Segundo o legislador processual, as intimações serão realizadas, sempre que possível, pela via eletrônica, na forma da lei (CPC, art. 270), que, a seu turno, está materializada na Lei no 11.419/06, que instituíra e regulara o processo judicial eletrônico, prescrevendo que as intimações serão realizadas pela via eletrônica mediante encaminhamento do ato ao portal eletrônico, que direcionará o chamamento ao advogado mediante vinculação ao correlato processo, devendo o patrono, de sua parte, para atuar no processo eletrônico, estar previamente cadastrado (arts. 1o e 5o).
2. Sob a nova disciplina legal, o ato judicial é endereçado ao portal eletrônico e direcionado ao advogado destinatário, que deve estar previamente cadastrado, implicando o aperfeiçoamento da intimação e demarcação do prazo correlato a consulta realizada pelo destinatário, ressalvado que, se realizada em dia não útil, o prazo somente fluirá no primeiro dia útil subsequente, e que, expirado o interstício de 10 (dez) dias corridos sem consulta, contados da data do envio da intimação, considerar-se-á automaticamente realizada a intimação ao término do prazo, quando começará a fluir o prazo processual (Lei no 11.419/06, art. 5o; Portaria Conjunta TJDFT no 53/2014, arts. 6o, 20 e 22).
3. Seguindo a realidade instrumental inerente ao processo judicial eletrônico, novo paradigma instrumental que pauta o trânsito processual, estando a parte e seu patrono devidamente cadastrados no Portal Eletrônico do sistema informatizado do Tribunal de Justiça, as intimações que lhes são endereçadas, consoante orientam os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima em compasso com a regulação vigorante, devem ser ultimadas pela via eletrônica, dispensadas as veiculações no Diário de Justiça eletrônico, e, em havendo duplicidade de intimações, sobrepuja, para fins de fluência dos prazos processuais, a realizada sob o formato eletrônico, inclusive porque não pode a parte e seu patrono, habilitados e intimados até então sob essa forma, serem alcançados de surpresa com a indicação de que a publicação do ato implicara o efeito intimatório.
4. Exercendo o edital a função de norma interna que regula e rege o concurso público sobre o qual dispõe, todos os atos pertinentes ao certame devem ser realizados na formatação do nele disposto, consoante o princípio da vinculação editalícia, devendo o nele regrado, contudo, a par de se afinar com os regramentos constitucionais e legais, ser interpretado segundo os princípios que conformam a atuação da administração e encontram ressonância no texto constitucional de forma a ser alcançada a realização do almejado segundo a diretriz da legalidade.
5. Exigindo o edital, como pressuposto para investidura no cargo de magistério superior oferecido, que o concorrente aprovado no certame seletivo detenha formação acadêmica compreensiva de graduação e mestrado em Engenharia de Software, esse é o pressuposto a ser observado, não se afigurando viável que, conquanto detenha o concorrente a graduação acadêmica exibida, não apresentando o título de mestre também estabelecido, a despeito de ser mestre em outra área de concentração, ainda que tenha cursado disciplinas atinadas com a área estabelecida, seja reputado habilitado, em compasso com o exigido pela lei interna do certame, a ser nomeado e investido no cargo mediante construção derivada da aplicação do princípio da razoabilidade.
6. O conteúdo vinculativo do edital como tradutor da formação acadêmica exigida para desempenho das atribuições inerentes ao cargo de professor de ensino superior oferecido enseja a apreensão de que a formação acadêmica exigida, tanto em nível de graduação como de mestrado, conduz à expectativa de que detentor dos títulos está mais qualificado e habilitado a exercer as atribuições inerentes ao cargo, guardando conformidade com o disposto no princípio da eficiência administrativa que também tem assento constitucional (CF, art. 37).
7. Estabelecendo o edital, de forma clara e objetiva, a formação acadêmica exigida do concorrente ao cargo de professor de educação superior de universidade pública, o exigido prepondera e deve ser observado e aplicado de forma genérica a todos os concorrentes, não se afigurando viável o alinhamento de construção com base no princípio da razoabilidade volvida a ser reputado determinado candidato detentor do título de mestre exigido mediante enquadramento da titulação em área diversa que detém, pois não ser manejado aludido enunciado como forma de desconstrução de regras postas e concessão de tratamento casuístico a qualquer concorrente em descompasso com os demais princípios que governam a atividade administrativa, notadamente a legalidade, a moralidade e a eficiência (CF, art. 37).
8. Consoante emerge dos princípios da isonomia, da legalidade, da moralidade, da impessoalidade e da eficiência administrativa, não se afigura viável, em ambiente de concurso público, a concessão de tratamento casuístico a qualquer concorrente, devendo todos sujeitarem-se à regulação genérica e universal pontuada na lei interna do certame, emergindo dessa certeza e dos aludidos princípios que, pontuando o edital a detenção do título de Mestrado em Engenharia de Software como pressuposto para investidura no cargo de Professor de Educação Superior – Engenharia de Software, essa exigência, na sua exata tradução e objetivo, deve ser prestigiada e corroborada, não se afigurando viável que seja reputado suprido o exigido em razão de o candidato deter Mestrado em Computação Aplicada, com linha de pesquisa em Engenharia de Software, área diversa da exigida (CF, art. 37, I e II).
9. Aferida a legitimidade e legalidade da decisão que obstara o candidato de ser empossado no cargo público almejado por não apresentar a formação acadêmica exigida, não é lícito ao judiciário imiscuir-se no próprio mérito do ato administrativo, pois não está municiado de lastro para controlar o mérito da atuação da administração, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos seus aspectos formais, de forma a ser resguardada sua legalidade, conforme emerge da separação de poderes que norteia o regime republicano, divisando as atribuições inerentes a cada um dos poderes do estado, derivando desse postulado que, em sede de concurso público, compete-lhe exclusivamente velar pela legalidade do certame, velando pela observância do legalmente prescrito e do edital que norteia o procedimento.
10. O controle de legalidade assegurado ao judiciário no ambiente de certame público, conquanto cingindo-se à aferição da adequação do procedimento seletivo à regulação positiva, não autoriza a invalidação do procedimento nem imersão nos critérios de avaliação da habilitação técnica, adotados universalmente em conformidade com os requisitos do edital, sem demonstração substancial de eventuais equívocos procedimentais que ensejaram a qualificação de ilegalidades, malferindo os direitos que legitimamente são assegurados aos concorrentes, pois não lhe é permitido substituir a administração e reputar habilitado concorrente eliminado em compasso com as regras postas.
11. Recurso conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Unânime.